Tribunal: STF
Processo: Ext 1662
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. DELITO EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NO BRASIL. REGULARIDADE FORMAL. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.



    1. A extradição busca processar e julgar o extraditando em decorrência do cometimento da prática de delito de homicídio qualificado, previsto no art. 391 do Código Penal chileno.



    2. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e chilena.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017).



    4. O Estado solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, de modo a inexistir impeditivo para deferimento da extradição. 



    5. Extradição deferida.